Tribunal: STJ
Processo: 0802891-86.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079338 - PE
(2023/0198264-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JOELMA CRISTINA LOPES DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO JOSE DE SANTANA
EMBARGANTE
: JOEL HENRIQUE DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: JORGE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARROS
EMBARGANTE
: JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO
EMBARGANTE
: JOSE BENICIO DE FREITAS
EMBARGANTE
: JOSE DE ARIMATEA ROCHA FILHO
EMBARGANTE
: JOSE JOAQUIM ISIDIO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: JOSE LEONARDO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE LOPES DA ROCHA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA -
DF062768
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR.
ACÓRDÃO
QUE
DETERMINOU QUE O TRF5 REAVALIE EVENTUAL
PREVISÃO DE COMPENSAÇÃO (28,86% X LEIS N. 8.622/1993
E
) À LUZ DA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL
8.627/1993
(MCI).
ARTIGO
1.022
DO

VÍCIOS
NÃO

CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55901144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 833b9bb0-b2d9-483d-9231-4071df58c26f

CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
07/04/2026
13/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 833b9bb0-b2d9-483d-9231-4071df58c26f

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079338 - PE
(2023/0198264-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JOELMA CRISTINA LOPES DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO JOSE DE SANTANA
EMBARGANTE
: JOEL HENRIQUE DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: JORGE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARROS
EMBARGANTE
: JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO
EMBARGANTE
: JOSE BENICIO DE FREITAS
EMBARGANTE
: JOSE DE ARIMATEA ROCHA FILHO
EMBARGANTE
: JOSE JOAQUIM ISIDIO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: JOSE LEONARDO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE LOPES DA ROCHA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA -
DF062768
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR.
ACÓRDÃO
QUE
DETERMINOU QUE O TRF5 REAVALIE EVENTUAL
PREVISÃO DE COMPENSAÇÃO (28,86% X LEIS N. 8.622/1993
E
) À LUZ DA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL
8.627/1993
(MCI).
ARTIGO
1.022
DO

VÍCIOS
NÃO

CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55282360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:19
Código de Controle do Documento: 8ff11409-c959-4bac-ac47-a4d52229ec6e

CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por Joelma Cristina
Lopes da Silva e outros contra acórdão que determinou que o TRF5
reavalie eventual previsão de compensação (28,86% x Leis n.
e
) à luz da medida cautelar incidental (MCI).
8.622/1993
8.627/1993
Segue abaixo transcrito o referido acórdão (fls. 1.593-1.602):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS
ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS
E
ARTIGO
8.622/1993
8.627/1993.
1.022 DO
VÍCIOS CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos
de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento
dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Precedentes.
3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas
REsp 1.235.513/AL,
475 e 476), firmou a compreensão de que não é possível determinar a
compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Documento eletrônico VDA55282360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:19
Código de Controle do Documento: 8ff11409-c959-4bac-ac47-a4d52229ec6e

Leis n.
e
quando não houver expressa
8.622/1993
8.627/1993
determinação no título judicial.
4. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n.
e
Com efeito, ao
8.622/1993
8.627/1993.
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
685/PE
5. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
parcial provimento ao agravo interno da Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE, de modo a dar parcial provimento ao recurso
especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco - SINTUFEPE e outros, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que
adotou anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado, na fase de conhecimento da ação coletiva, a previsão ou
não de compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos
nas Leis n.
e
dando-se destaque à medida
8.622/1993
8.627/1993,
cautelar incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.976.795/PE,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
13/5/2025.
Os embargantes
omissão quanto aos limites da
alegam
devolutividade do recurso especial e adstrição, sustentando que o
retorno dos autos ao TRF5 para reanálise da MCI extrapola os limites
do recurso especial do sindicato e viola o efeito devolutivo restrito do
III, da Constituição da República, o princípio da adstrição
art. 105,
(arts. 141 e 492 do
e o princípio dispositivo (art. 2o do
CPC/2015)
, configurando julgamento extra petita e
.
CPC/2015)
reformatio in pejus
que o pedido do recurso especial do sindicato limitou-se à
Afirmam
nulidade por omissões e à aplicação do Tema 476, sem requerer retorno
para examinar fundamento novo; tampouco a UFPE pediu tal retorno
em seu agravo interno.
a inaplicabilidade da
Invocam
Súmula 7/STJ,
pois a verificação da ausência de autorização de compensação “resolve-
Documento eletrônico VDA55282360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:19
Código de Controle do Documento: 8ff11409-c959-4bac-ac47-a4d52229ec6e

se por simples leitura do título executivo” (voto-vista no AgInt no
, sem reexame de provas. Registram que, na fase
REsp n. 1.974.532/PE)
de conhecimento, a UFPE já pleiteou a compensação em embargos
declaratórios e o TRF5 negou, tendo a decisão transitado em julgado,
vedando a compensação.
o acolhimento dos embargos de
Requerem
declaração para que "seja mantida a decisão proferida no julgamento do
agravo interno, reconhecendo-se a impossibilidade de compensação do
reajuste de 28,86% com as Leis n.
e
em respeito à
8.622/93
8.627/93,
coisa julgada e ao entendimento do STJ firmado em sede de recurso
repetitivo".
Sem impugnação (cf. certidão de fl. 1.659).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado resolveu a controvérsia sob os seguintes
fundamentos:

Assinala-se inicialmente que, via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência
de vício do
do
Todavia, em virtude da própria
art. 1.022
CPC/2015.
natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de
efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição,
Documento eletrônico VDA55282360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:19
Código de Controle do Documento: 8ff11409-c959-4bac-ac47-a4d52229ec6e

obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja
como consequência necessária. A propósito:

omissis

No caso, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno da
Universidade Federal de Pernambuco, mantendo a decisão de minha
lavra que deu provimento ao recurso especial do embargado, Sindicato
dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco -
ao entendimento de que "a conclusão alcançada
SINTUFEPE-SS/UFPE
pela Corte de origem, ao permitir, em sede de embargos à execução
/cumprimento de sentença, a compensação do reajuste de 28,86% com
os índices deferidos pelas Leis n.
e n.
divergiu
8.622/1993
8.627/1993,
do entendimento firmado por este eg. STJ no julgamento do
pela sistemática dos recursos repetitivos".
REsp 1.235.513/AL
(TEMAS 475 e 476).

Ocorre que, com a mesma questão jurídica aqui tratada, em sessão de
julgamento do dia 8 de abril de 2025, nos autos do AgInt no
de minha relatoria, após o voto-vista do Sr.
REsp n. 1.974.532/PE,
Ministro Gurgel de Faria e as reformulações de meu voto e do Ministro
Paulo Sérgio Domingues, a Primeira Turma, por unanimidade, deu
parcial provimento ao agravo interno da União, a fim de modificar a
decisão monocrática de modo a dar parcial provimento ao recurso
especial do Sindicato. Referido acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE
DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS
NAS LEIS N.
E 8.627 /1993. NECESSIDADE DE
8.622/1993
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE
QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do
pela
REsp 1.235.513/AL,
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do
índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e 8.627 /1993 quando não houver expressa
8.622/1993
determinação no título judicial.
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência
ou não de autorização para compensação do índice de 28,86%
com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
8.627/1993.
Com efeito, ao passo que o ente sindical sustenta a
impossibilidade da compensação, porquanto não prevista no
título executivo (ação coletiva n. 0015568- 85.1995.4.05.8300), a
Documento eletrônico VDA55282360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:19
Código de Controle do Documento: 8ff11409-c959-4bac-ac47-a4d52229ec6e

Universidade Federal de Pernambuco afirma que referida
compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000 -
MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação
685/PE
coletiva.
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente
nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto
sendo, assim, necessário o retorno dos autos à origem para sua
apreciação, porquanto em recurso especial não se admite o
exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial
provimento ao recurso especial interposto pelo Sindicato dos
Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco -
SINTUFEPE e outros, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que, superando a tese que adotou
anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a previsão
ou não de compensação do índice de 28,86% com outros índices
previstos nas Leis n.
e
dando-se destaque
8.622/1993
8.627/1993,
à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000).
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.974.532/PE,
Julgado em
DJe:
8/4/2025,
8/4/2025)

Em face do quadro delineado, reputo aplicável, na espécie, a orientação
firmada nos autos do AgInt no
para, em sede de
REsp n. 1.974.532/PE,
agravo interno interposto pela Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE, conferir-lhe parcial provimento, a fim de alterar a decisão
monocrática proferida às fls. 1.443-1.447 e, por conseguinte, dar parcial
provimento ao recurso especial do Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco –

SINTUFEPE-SS/UFPE,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
afastada a tese anteriormente adotada, proceda à efetiva verificação
acerca da existência, ou não, no título transitado em julgado na fase de
conhecimento da ação coletiva, de previsão de compensação do índice
de 28,86% com outros índices contemplados nas Leis n.
e
8.622/1993
conferindo-se, ainda, relevo à medida cautelar incidental de
8.627/1993,
tutela provisória recursal (processo no 0011355-36.1997.4.05.0000).

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos .
modificativos, nos termos da fundamentação acima.
É o voto.
Consigne-se que a discordância com o julgamento não configura
motivo para a interposição de embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55282360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:19
Código de Controle do Documento: 8ff11409-c959-4bac-ac47-a4d52229ec6e

A análise detida das razões dos presentes embargos de declaração
evidencia que a pretensão do embargante limita-se a externar
inconformismo e a postular o rejulgamento de matéria já decidida,
providência sabidamente incabível na estreita via aclaratória.
De fato, controverte-se no presente feito, desde a origem, quanto à
existência ou não de autorização no título executivo judicial para a
compensação do reajuste de 28,86% com outros índices previstos nas
Leis n.
e
8.622/1993
8.627/1993.
Nesse particular, como registrado pelo acórdão embargado, o ente
sindical defende que o título não previu a possibilidade de
compensação, ao passo que a Universidade Federal de Pernambuco
afirma exatamente o contrário, sustentando que referida compensação
foi acolhida na medida cautelar incidental aviada pelo próprio sindicato
(processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de
685/PE
conhecimento da ação coletiva.
Diante desse quadro, o colegiado da Primeira Turma compreendeu
que o deslinde da referida questão exige a análise de matéria fático e
probatória e, assim, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para dar parcial provimento ao agravo interno da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, a fim de modificar a
decisão monocrática dessa relatoria de modo a dar parcial provimento
ao recurso especial do Sindicato, ora embargante, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que
adotou anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a previsão ou não
de compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Leis n.
e
dando-se destaque à medida cautelar
8.622/1993
8.627/1993,
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
Constata-se que a irresignação contra as premissas fixadas no
acórdão embargado não se amolda às hipóteses do
do
art. 1.022
revelando a tentativa de mero rejulgamento da causa,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55282360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:19
Código de Controle do Documento: 8ff11409-c959-4bac-ac47-a4d52229ec6e

providência incabível na via estreita dos embargos de declaração,
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AO
TEMA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DA
PARTE
EMBARGANTE EM OBTER O REJULGAMENTO DE SEU
RECURSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BACEN REJEITADOS.
1. Tendo o acórdão embargado enfrentado de maneira clara e
fundamentada todos os argumentos recursais, inexistem os vícios de
omissão e contradição apontados no recurso integrador, o qual,
segundo a firme jurisprudência do STJ, não pode ensejar, por si só,
o rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração do BACEN rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.367.970/RJ,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:19
Código de Controle do Documento: 8ff11409-c959-4bac-ac47-a4d52229ec6e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.079.338 / PE
Número Registro: 2023/0198264-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032377020154058300 00155688519954058300 08028918620154058300 155688519954058300
32377020154058300 8028918620154058300 9500155680
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOELMA CRISTINA LOPES DA SILVA
RECORRENTE : JOAO JOSE DE SANTANA
RECORRENTE : JOEL HENRIQUE DE ALMEIDA
RECORRENTE : JORGE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARROS
RECORRENTE : JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO
RECORRENTE : JOSE BENICIO DE FREITAS
RECORRENTE : JOSE DE ARIMATEA ROCHA FILHO
RECORRENTE : JOSE JOAQUIM ISIDIO DE ALMEIDA
RECORRENTE : JOSE LEONARDO DOS SANTOS
RECORRENTE : JOSE LOPES DA ROCHA
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
Documento eletrônico VDA55854020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 830d1ed0-f7e6-4445-8b8d-c95aeabac2d0

JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA -
DF062768
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOELMA CRISTINA LOPES DA SILVA
EMBARGANTE : JOAO JOSE DE SANTANA
EMBARGANTE : JOEL HENRIQUE DE ALMEIDA
EMBARGANTE : JORGE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARROS
EMBARGANTE : JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO
EMBARGANTE : JOSE BENICIO DE FREITAS
EMBARGANTE : JOSE DE ARIMATEA ROCHA FILHO
EMBARGANTE : JOSE JOAQUIM ISIDIO DE ALMEIDA
EMBARGANTE : JOSE LEONARDO DOS SANTOS
EMBARGANTE : JOSE LOPES DA ROCHA
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA -
DF062768
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 830d1ed0-f7e6-4445-8b8d-c95aeabac2d0

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 830d1ed0-f7e6-4445-8b8d-c95aeabac2d0